Tribunal: STF
Processo: RE 1407933
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 26, fl. 2):



    “Pensionista da extinta FEPASA - complementação de provento - observância ao piso da categoria de 2,5 salários mínimos - Piso salarial de 2,5 salários mínimos fixado no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 e prorrogado para o biênio de 1997/1998, não mantido nos acordos coletivos e dissídios firmados após a extinção da Fepasa - Adoção de índices para reajustar o salário da categoria - Precedentes desta C. Câmara - sentença de improcedência mantida - recurso da autora desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 28), foram rejeitados (Vol. 30, fl. 5).



    No RE (Vol. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, MARILZA APARECIDA ALVES DA ROCHA alega violação aos art. 5º, XXXVI; 7°, XXVI; 37, XV; 39, §3°; e 40, §8°, da CF/1988; ao art. 7° da EC 41/2003; e ao Tema 256 da repercussão geral (RE 603.451-RG), pois “diversamente do consignado no julgado, a regularização do valor a ser considerado para fins de fixação do Piso Salarial da categoria não incide nos óbices da Súmula Vinculante 04, pois não objetiva a ora recorrente que seus proventos sejam indexadas pelo salário mínimo, mas sim que a Secretaria da Fazenda cumpra dispositivo de lei segundo o qual os reajustes e benefícios dos aposentados e pensionistas serão equiparados e correspondentes aos concedidos ao pessoal da ativa, ou seja que se fixe piso salarial em quantidade de salários mínimos e a partir daí seja respeitado a aplicação de reajustes entre as categorias/cargos” (Vol. 33, fls. 19-20).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide, no caso, a Súmula 279 do STF (Vol. 37).



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade do Enunciado 279/STF (Vol. 40).



    A Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância dos Temas 256 (Complementação de aposentadoria de ex-empregado da FEPASA) e 273 da repercussão geral (Direito de servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade) (Vol. 46).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve a decisão nos termos da seguinte ementa (Vol. 49, fl. 7):



    “Sistema de precedentes vinculantes - Repercussão geral e recursos repetitivos - Reanálise do caso, com retorno dos autos a esta C. Câmara, para eventual retratação do julgamento, ante à decisão dos tribunais superiores - Julgamento em repercussão geral, com fixação dos Temas nº 256 e 273, pelo A. STF - Pedido de complementação de proventos que foi julgado improcedente - Questão tangente à utilização do salário-mínimo como base de cálculo do piso salarial, não abordada - Inocorrência de afronta ao Tema nº 256 - Ausência de fixação de tese jurídica no âmbito do Tema nº 273 - Julgado em conformidade com os parâmetros estabelecidos na respectiva tese vinculante. Acórdão mantido ”.



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Vol. 50).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do Tribunal a quo para negar provimento à apelação (Vol. 49, fl. 8):



    “Inicialmente, cumpre registrar que não houve a fixação de tese jurídica no “Tema nº 273 - Direito de servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade”, visto que nele se decidiu, em 01.05.2010, pela inexistência de repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional, sendo, assim, recusado o recurso extraordinário. 



    Também tornaram os autos à Turma Julgadora para reanálise da questão de acordo com o que restou decidido no RE nº 603.451/SP, Tema nº 256 do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: “Afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação do piso salarial”. 



    Contudo, o acordão impugnado não está em desacordo com a referida tese fixada pelo Pretório Excelso. Isso porque o pedido de complementação de aposentadoria/pensão foi julgado improcedente, por se entender que inexiste previsão legal que garanta a equiparação ou complementação pretendida. Com efeito, naquela oportunidade consignou-se a seguinte intelecção: in litteris 



    Com efeito, com a promulgação da Lei nº 9.343/1996, que autorizou a transferência das ações ordinárias do capital social da FEPASA para a RFFSA Rede Ferroviária Federal S/A, estabeleceu-se que a responsabilidade por arcar com as complementações dos inativos da empresa extinta passaria a ser da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que, para elaboração dos cálculos, estaria vinculada aos ditames da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, conforme enunciado pelo art. 4º do referido diploma: 



    (…)



    Nesse contexto, cabe salientar que sobredito Contrato Coletivo de Trabalho, em sua cláusula 4.17, estabelecia como piso salarial da categoria o montante equivalente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos. 



    Oportuno destacar que a Fazenda do Estado é responsável somente pela complementação da aposentadoria e pensão dos antigos funcionários da FEPASA e não pela implantação do Plano de Cargos e Salários. 



    Por certo, a previsão de piso salarial no montante de 2,5 salários mínimos, fixado no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, foi prorrogada no Contrato para o biênio de 1997/1998, contudo, não para além desse período, razão pela qual não se pode obrigar ao Estado garantir esse patamar após 1998, valendo consignar que a partir de 1999 as entidades sindicais adotaram índices específicos. 



    Em razão da improcedência dos pedidos, não se vislumbra que o acordão impugnado teria adotado o salário mínimo com vistas à fixação do piso salarial, estando adequada a decisão ao entendimento fixado pelo E. STF no Tema nº 256 em repercussão geral.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da Lei 9.343/1996 do Estado de São Paulo, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do contrato coletivo de trabalho. Incidem, portanto, as Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta SUPREMA CORTE. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Pensionistas da extinta FEPASA. Fixação de valor base para classe salarial. Cláusulas do contrato de trabalho. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de cláusulas de contrato de trabalho, tampouco, para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 923.368 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTAS DA FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 917.936-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/2/2016) 



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 610.223-RG (Tema 273), Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 25/6/2010, decidiu pela ausência de repercussão geral no tocante ao direito de servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade. 



    Eis a ementa do julgado:



    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIASOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas em casos bem semelhantes: ARE 963.645/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/3/2019; ARE 1.006.305/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/11/2016; RE 1.315.235/SP, DJe de 7/7/2021 e RE 1.322.427/SP, DJe de 6/7/2021, ambos de minha relatoria; ARE 1.385.536/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 2/6/2022; e RE 1.373.450/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/4/2022. 



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente